Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714707-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO TEGETHOFF DE LOIOLA AGRAVADO: AURELIO RODRIGUES DE LOIOLA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AURELIO TEGETHOFF DE LOIOLA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AURELIO RODRIGUES DE LOIOLA JUNIOR, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. Cuida-se de ação de exigir contas proposta por AURELIO TEGETHOFF DE LOIOLA em desfavor de AURELIO RODRIGUES DE LOIOLA JUNIOR. Intime-se, derradeiramente, a parte requerente para que cumpra, integralmente, o disposto em decisão de emenda à inicial (ID 183372884), devendo juntar comprovante de residência atualizado em nome próprio para fins de fixação da competência deste juízo, devendo juntar contrato de locação ou declaração do proprietário do imóvel no qual reside atualmente, se o caso, haja vista o documento juntado no exordial estar em nome de terceiros. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que a hipossuficiência econômica exigida pela legislação relaciona-se a impossibilidade do autor realizar o pagamento das custas processuais sem sacrificar o sustento de sua família. No caso em comento o autor apresentou extratos bancário com saldo em conta, sem movimentações de pagamento de despesas mensais o que demonstra que o autor tem capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento dos encargos processuais, que no DF é uma das mais baratas do Brasil. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I. Cumpra-se.” Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, informa que requereu a gratuidade da justiça, pedido que foi indeferido na forma da decisão retro. Aponta que “é portador de esquizofrenia paranoide (CID F20), com tratamento comprometido desde que o ALIMENTANTE encerrou o plano de saúde do qual o ALIMENTADO era beneficiário, e sua única fonte de renda é a pensão mensal recebida no importe de R$ 1.132,84 (um mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).” Complementa que a decisão recorrida, e excesso de formalismo, determinou a apresentação de comprovante de endereço em seu nome, declaração de residência ou contrato de aluguel como condição de procedibilidade. Alega que “a juntada do comprovante de residência não é pressuposto à propositura da ação, sendo suficiente a simples declaração de residência feita na inicial. NO CASO, o AGRAVANTE juntou comprovante de residência em nome de sua genitora e afirmou com ela residir, sendo bastante para preencher o requisito do art. 319 do CPC.” Assim, entende que estão presentes os requisitos e requer a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo prolatou sentença, por meio da qual deferiu a gratuidade de justiça (ID 195148388), conforme a seguir transcrito: “(...) Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2024 13:59:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora